Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-91.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800746-91.2021.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO GEOVANE FERNANDES DA SILVA

APELADO: R. G. B. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM COISA JULGADA MATERIAL EM SE TRATANDO DE ALIEMENTOS. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE OU DO ALIMENTADO. CLARO INTERESSE PROCESSUAL DO APELANTE. DIREITO AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO, INDEPENDENTE DE QUAL SEJA A CONCLUSÃO MERITÓRIA. SENTNEÇA QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA INAFASTABLIDADE DA JURISDIÇÃO, BEM COMO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA A NULAR A SENTNEÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO.

I -
Diante do dinamismo existentes em ambos os polos, sendo possível haver modificação tanto das necessidades do alimentado quanto da capacidade financeira do alimentante, não há o que se falar em coisa julgada material em se tratando de discussão alimentícia.

II -
O Apelante argumenta que constituiu nova família e que teve aumento de despesas, o que precisa ser apreciado pelo Judiciário, ainda que seja a hipótese de julgar improcedente o mérito do seu pedido, uma vez que é ônus seu demonstrar que houve redução na sua capacidade econômica.

III -
A sentença viola o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, além de atentar contra Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais e da Primazia da decisão de mérito.

IV -
Há claro interesse processual no presente caso, posto que demonstrada a utilidade, a adequação da ação e a necessidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800746-91.2021.8.14.0013

APELANTE:
RAIMUNDO GEOVANE FERNANDES DA SILVA

APELADO:
R. G. B. D. S

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO GEOVANE FERNANDES DA SILVA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
proposta em face de
R. G. B. D. S

Em sua peça vestibular o Autor narrou que ficou obrigado ao pagamento de
22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento)
sobre o salário-mínimo a título de alimentos ao seu filho menor, sendo que ocorreu mudança nas suas possibilidades financeiras, o que motivou a propositura da presente demanda, na qual requereu que os alimentos fossem minorados para 16,37% (dezesseis vírgula trinta e sete por cento) do salário-mínimo.

Acostou documentos.

O Juízo Singular proferiu sentença liminar de improcedência, argumentando a defesa da coisa julgada.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença mereceria ser declarada nula posto que sequer lhe foi oportunizada a produção probatória, configurando verdadeira decisão surpresa.

Sem Contrarrazões.

O Representante Ministerial opinou pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800746-91.2021.8.14.0013

APELANTE:
RAIMUNDO GEOVANE FERNANDES DA SILVA

APELADO:
R. G. B. D. S

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO GEOVANE FERNANDES DA SILVA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
proposta em face de
R. G. B. D. S

Insurge-se o Apelante em face de sentença que liminarmente julgou improcedente sua pretensão meritória.

É sabido que em se tratando de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Obviamente que diante do dinamismo existentes em ambos os polos, sendo possível haver modificação tanto das necessidades do alimentado quanto da capacidade financeira do alimentante, não há o que se falar em coisa julgada material em se tratando de discussão alimentícia.

In casu,
o Apelante argumenta que constituiu nova família e que teve aumento de despesas, o que precisa ser apreciado pelo Judiciário, ainda que seja a hipótese de julgar improcedente o mérito do seu pedido, uma vez que é ônus seu demonstrar que houve redução na sua capacidade econômica.

Entendo, desta forma, que a sentença viola o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, além de atentar contra Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais e da Primazia da decisão de mérito.

Há claro interesse processual no presente caso, posto que demonstrada a utilidade, a adequação da ação e a necessidade.

O Representante Ministerial bem asseverou o seguinte:

Ocorre que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, há a impossibilidade de formação de coisa julgada em relação às decisões que fixam alimentos. Sendo, portanto, autorizado o ajuizamento de nova ação revisional, devendo ser facultado ao requerente a instrução probatória com o intuito de demonstrar eventual alteração fática que justifique a majoração ou minoração do encargo.

Sendo assim, concluo que deva ser declarada a nulidade da sentença prolatada, a fim de que seja garantido o Apelante o direito de ter o processamento do presente feito, independente de qual seja a conclusão meritória.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024